Tribunal: TJDFT
Processo: 0735913-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1o, I, DA LEI N.o 10.826/2003). PACOTE ANTICRIME (LEI N.o 13.964/2019). ALTERAÇÃO NA LEI N.o 8.072/90. HEDIONDEZ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com o advento da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que também alterou a Lei n.o 8.072/90, que em seu artigo 1o, parágrafo único, inciso II, considera, expressamente, apenas o delito de porte ilegal de arma de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003, como delito hediondo, não há como estender a hediondez aos casos equiparados no § 1o do art. 16, da citada lei.
2. Antes das inovações trazidas pela Lei n.o 13.964/2019, todas as condutas previstas no artigo 16 da Lei 10.826/2003 eram classificadas como hediondas e, diante das alterações promovidas na Lei n.o 8.072/90 pela Lei n.o 13.964/2019, prevendo como hediondo unicamente a figura delitiva de posse ou porte ilegal e arma de fogo de uso proibido, não se pode admitir interpretação que alargue o rol taxativo de crimes hediondos, nos termos dos precedentes elencados.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para afastar o caráter hediondo do delito tipificado no art. 16, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.826/2003.